Tribunal: TJBA
Processo: 8011259-69.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011259-69.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CESAR NASCIMENTO Advogado(s): MILENA RABELLO DE OLIVEIRA, LUCIANA CARVALHO LEAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA. GAP - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. MUDANÇA PARA O NÍVEL V. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO DE 120 DIAS. REJEIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AFASTAMENTO. IMPETRANTE QUE REÚNE CONDIÇÕES LEGAIS PARA DEFERIMENTO DO PLEITO. CONCESSÃO DE VANTAGEM A TODOS OS POLICIAIS MILITARES NA ATIVA. PRINCÍPIO DA PARIDADE. APLICABILIDADE AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GERAL. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - A GAP foi criada pela Lei Estadual nº 7.145/97, com o objetivo de compensar o exercício da atividade policial e os riscos dela decorrentes, considerando o local e a natureza do exercício funcional, o grau de risco inerente às atribuições normais do posto, o conceito e o nível de desempenho do policial, conforme dispõe o art. 6º da referida lei. E, apesar de ter previsto que a GAP seria paga em referências escalonadas de I a V, o referido diploma legal não fixou os critérios para seu pagamento nos dois últimos níveis, o que somente ocorreu com a edição da Lei Estadual nº 12.566/2012. II – Embora a Lei nº 12.566/2012 exija o atendimento de requisitos específicos para o pagamento da GAP, essa Corte de Justiça, diante da distribuição de inúmeras causas tratando de idêntica matéria, ou seja, a extensão da GAP aos policiais que já se encontravam na inatividade, constatou que o Estado da Bahia concede o adicional de forma geral, sem a observância de tais requisitos. Contudo, o pagamento só é feito a quem se encontra em atividade, em manifesta ofensa ao tratamento paritário entre ativos e inativos garantido pela Constituição Federal. III - A GAP nas referências IV e V, do mesmo modo que ocorreu com a GAP nos demais níveis, está sendo paga de forma indistinta a todos os policiais militares que se encontram em atividade, restando confirmado que a referida gratificação possui caráter genérico, devendo, assim, ser estendida nas mesmas condições aos policiais que se encontram na inatividade e aos pensionistas. IV - É devida a extensão dos seus pagamentos aos inativos e pensionistas, com base na paridade entre vencimentos e proventos, mormente porquanto, observados os arts. 42, §1º e 142, §3º, inciso X da Constituição Federal, a referida paridade para os policiais militares do Estado da Bahia encontra previsão expressa no art. 121, c/c o art. 16, II da Lei Estadual nº 7.990/01 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), sendo que o primeiro dos dispositivos referidos tem semelhante redação à do texto original do art. 40, §4º da CF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8011259-69.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante, CESAR NASCIMENTO e, como impetrados, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, autoridades vinculadas ao ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado eletronicamente. Desa. Marielza Brandão Franco Relatora